Tribunal: TJMT
Processo: 1009760-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009760-41.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
IMPETRADO: JUÍZA TITULAR DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PENA PECUNIÁRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMANDA PROPOSTA CONTRA A UNIMED CUIABÁ – LEGITIMIDADE MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE INTEGRAR O POLO PASSIVO – ANÁLISE POSTERGADA PARA OUTRO MOMENTO PROCESSUAL - USO DESTA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA.
É inadmissível Mandado de Segurança contra decisão passível de reforma por Recurso previsto na legislação processual, sobretudo quando a pretensão tem correspondência com pedido de denunciação da lide formulado pela requerida e ainda não analisado (entendimento jurisprudencial consolidado).
Relatório
Mandado de Segurança n. 1009760-41.2021.8.11.0000 contra ato judicial supostamente ilegal praticado pela impetrada, consistente na não apreciação do ingresso da impetrante no polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada proposta por Murilo Silva Araújo contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.
A impetrante alega que a autoridade indigitada coatora, ao receber a inicial, concedeu parcialmente a tutela provisória e determinou que a requerida autorizasse/custeasse todo o tratamento, inclusive o Home Care, bem como designou audiência de conciliação.
Aduz que foi cientificada pela requerida de que havia comercializado o plano de saúde, por isso compareceu na audiência, já que tinha interesse na autocomposição.
Argui que, por esse motivo, pleiteou seu ingresso na Ação, o que nem sequer foi analisado.
Argumenta que então apresentou Embargos de Declaração, nos quais foi decidido que ela não integrava a lide, e mais uma vez o pedido não foi apreciado.
Afirma que, com isso, foi impedida de participar da demanda e, por conseguinte, de ser intimada das decisões, sobretudo da tutela deferida. Acrescenta que aí residiria seu direito líquido e certo, assim como a afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Pugna pela concessão da liminar, visto que estariam presentes os requisitos autorizadores (Id 89690463).
É o necessário.
A impetrante alega que a impetrada não apreciou seu pedido de ingresso na Ação e nos Embargos de Declaração teria apenas consignado que a análise ocorreria em outro momento.
Em consulta ao feito principal, constata-se que Murilo Silva Araújo, menor representado por sua mãe, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada contra a Unimed Cuiabá.
A tutela provisória de urgência foi deferida parcialmente para determinar que a ré autorize ou custeie todo o tratamento, inclusive o Home Care, sendo designada audiência de conciliação.
Em seguida a requerida (Unimed Cuiabá) informou nos autos que interpôs Agravo de Instrumento, e na contestação arguiu a sua ilegitimidade passiva porque o contrato anexado pelo autor teria sido firmado com a ora impetrante (Unimed Vale do Jauru), e, diante disso, procedeu à denunciação da lide (Id 23477602).
Na sequência foram protocolados sucessivos pedidos da impetrante e outros vários do autor em razão do não cumprimento da liminar.
No AI 1011733-02.2019, a agravante (Unimed Cuiabá) também suscitou em preliminar a sua ilegitimidade passiva.
A tutela recursal foi indeferida e, no mérito, negado provimento ao Recurso sob a justificativa de que “se afigura irrelevante o fato de as cooperativas apresentarem personalidade jurídica distinta, ou mesmo, diferentes registros na ANS, uma vez que prevalece, para fins de direito do consumidor, a solidariedade resultante da teoria da aparência, atrelada à mesma rede de intercâmbio”. No aresto foi colacionada jurisprudência deste Tribunal com remissão a julgados do STJ.
O Mandado de Segurança é admitido contra atos praticados por autoridade pública e que não exigem comprovação. Trata-se de direito que deve estar apto a ser exercitado já no momento da impetração, com extensão delimitada e provas pré-produzidas.
É inadequada sua utilização se o ato a ser tutelado está revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em circunstâncias excepcionais, em que o decisum atacado mostra-se teratológico, foi proferido com abuso de poder, ou não é passível de Recurso próprio (Súmula 267-STF).
No caso concreto, não há dúvida de que se aplica a Súmula 267-STF.
A propósito:
“[...]
2. Mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo e não amparado por habeas corpus ou habeas data.
[...]” (STJ, AgRg no MS 27327/DF, Corte Especial, Rela Mina Nancy Andrighi, julgado em 7-4-2021).
“É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada” (STJ, AgRg no MS n. 21.883, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 3-5-2017).
No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 52.690-AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 29-8-2017.
Conforme já registrado, o feito se encontra na fase de cumprimento de liminar, até porque a tutela de urgência ainda não foi cumprida pela requerida (Unimed Cuiabá), apesar de não provido o Recurso que interpôs e de cuidar de menor de idade que precisa com urgência de tratamento médico especializado.
A impetrante, por sua vez, pretende ser admitida na demanda para também recorrer da liminar deferida.
Porém, a Unimed Cuiabá arguiu sua ilegitimidade passiva na contestação, e denunciou a lide à impetrante, o que será examinado oportunamente, assim como o pedido por esta última formulado.
Desse modo, ausente a teratologia, a ilegalidade ou o abuso de poder, sendo excepcionalmente permitido o MS contra ato judicial não impugnável por Recurso, indefiro a petição inicial com fundamento nos artigos 5o, inciso II, e 10, da Lei n. 12.016/2009, e denego a segurança.
Intimem-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator